Tribunal: TCU
Processo: 021.210/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11265/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de procedimentos com vistas à identificação de erro material no Acórdão 7251/2020-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, a alínea "a", do Acórdão 7251/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, onde se lê "a) considerar cumpridas as determinações do Acórdão 58/2018-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 11414/2019-TCU-Segunda Câmara ", leia-se "a) considerar cumpridas as determinações do Acórdão 80/2018-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 11414/2019-TCU-Segunda Câmara "; mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 021.210/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.